Tribunal: STF
Processo: Rcl 67547
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADVOGADO SÓCIO-QUOTISTA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO ENTRE ADVOGADO E SOCIEDADE DE ADVOGADOS. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. AFRONTA À ADPF 324, À ADC 48, À ADI 3961, À ADI 5625 E AO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL). DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS VEZ QUE FORAM APONTADOS COMO PARADIGMAS PROCESSOS DO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO POR MEIO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ESTRITA ADERÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.



     



     I. CASO EM EXAME



     



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores de vínculo empregatício na relação estabelecida entre advogado sócio-quotista e sociedade de advogados.



    2. A reclamante alega que a análise fático-probatória realizada em sede de ação trabalhista, que reconheceu o vínculo empregatício entre advogado quotista e sociedade de advogados contratada mediante instrumento de prestação de serviços, violou precedentes desta Corte (ADPF 324, ADC 48, ADI 3961, ADI 5625 e RE 958.252 | Tema 725 - Repercussão Geral). 



    3. A procedência da reclamação foi confirmada após julgamento de embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Alegação de erro material e omissão no acórdão que julgou o agravo regimental sob o argumento de que teria sido apreciado recurso diverso do apresentado pelo embargante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     



    4. Está em discussão saber se teria incorrido em erro material e omissão o acórdão que julgou o agravo regimental interposto e reiterou a procedência de reclamação ajuizada por suposta inobservância de decisão da Justiça do Trabalho em relação a precedentes desta Corte (ADPF 324, ADC 48, ADI 3961, ADI 5625 e RE 958.252 | Tema 725 - Repercussão Geral).



     



    III. RAZÕES DE DECIDIR



     



    5. Reclamação com julgamento antecipado - caso em que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que os argumentos que seriam apresentados na contestação são passíveis de alegação em sede de agravo regimental.



    6. Os argumentos apresentados em sede de embargos de declaração não são capazes de alterar o reconhecimento da procedência da reclamação.



    7. Desnecessidade de observância do esgotamento das instâncias ordinárias, na forma do art. 988, § 5º, inciso II, CPC/2015, pois, além do Tema 725 - RG, foram apontados como paradigmas processos do controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 324, ADC 48, ADI 3961 e ADI 5625), os quais não exigem esgotamento de instâncias para os fins da reclamação constitucional.



    8. A estreita via da reclamação constitucional não se destina ao revolvimento fático e probatório dos autos de origem (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR). Assim, inviável aferir eventual vício na assinatura do contrato de associação, não reconhecido nas instâncias ordinárias, o que também demonstra ser inviável afastar a incidência do assentado na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3961, na ADI 5625 e no Tema 725 - RG ao caso. 



    IV. DISPOSITIVO



     



    9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem concessão de efeitos infringentes.